Tribunal: TJSP
Processo: 1503860-75.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação. Furto simples. Prova. Insuficiência. Autoria não comprovada. Inadmissibilidade de formação do juízo condenatório unicamente com base nos elementos de informação contidos nos autos do inquérito policial. Art. 155 do CPP. Incidência do princípio in dubio pro reo. Absolvição decretada. Recurso provido.